Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÚNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O princípio da unirrecorribilidade busca obstar a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, não é possível submetê-la a nova análise.
2. Negou-se provimento ao recurso.